Tribunal: TJMT
Processo: 1022475-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022475-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: DANIELLY APARECIDA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por DANIELLY APARECIDA DA SILVA, contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a decisão, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data em que a executada foi intimada para realizar o cumprimento da obrigação (18/05/2020). E ainda, manteve o valor da astreinte em R$ 12.000,00 (doze mil reais), desacolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Conquanto alegue a agravante não ter incorrido em mora por ter comunicado o Juízo acerca da impossibilidade de cumprir a obrigação em razão de a linha telefônica se encontrar habilitada em nome de terceiros, não se evidencia, a princípio, o perigo de dano na hipótese do recebimento do recurso sem o referido efeito, uma vez que sequer consta dos autos notícia de penhora de bens e/ou valores em nome da recorrente.
Desta feita, oportuno o aguardo das informações e da manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora